Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701128-08.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA PACIENTE: VICTOR HUGO DE MENEZES MENDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO DE MENEZES MENDES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo de referência n. 0701098-67.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dra. Fernanda do Nascimento Lopes e Silva) que o paciente foi preso em flagrante, em 12-janeiro-2024, sob alegação de prática de crime de tráfico de drogas e em audiência de custódia houve a conversão em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que possui passagens recentes por tráfico de drogas e porque seria a terceira passagem pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, em menos de um ano. Salientou a Defesa que o paciente não responde a nenhum outro processo por crime de tráfico de drogas e não ostenta nenhuma sentença transitada em julgado. Destacou que um processo foi arquivado. Invocou, assim, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5, LIV, CF) e a garantia de responder ao processo em liberdade. Afirmou que o paciente não oferece risco ao andamento do processo, possui residência fixa, não praticou conduta com violência nem resistiu à prisão, portanto, não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Consignou que o Código de Processo Penal, no art. 319, apresenta opções de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente, a concessão ao paciente do direito de responder ao processo em liberdade, mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, em 12-janeiro-2014, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. O policial HENRIQUE RIBEIRO DE BARROS CARDOSO narrou a seguinte dinâmica da abordagem: receberam diversas denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na região do terminal de ônibus localizado entre as quadras 01 e 03 do Setor Veredas. Monitoraram o local por cerca de duas semanas e identificaram o ora paciente como sendo o vendedor, já preso duas vezes naquela delegacia pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Naquela data, visualizaram uma venda realizada pelo paciente, abordaram o usuário ainda na posse de uma porção de maconha recém adquirida e obtiveram deste a confirmação de que havia adquirido a droga atrás do terminal Veredas de um indivíduo com as mesmas características do paciente. Na residência do paciente, em uma prateleira em seu quarto, encontraram outras três porções da mesma droga maconha já separadas para a venda em plástico verde idêntico ao encontrado em posse do usuário e, sob o colchão de seu quarto, encontraram ainda um pedaço de tablete prensado em plástico laranja dentro de uma sacola verde e um simulacro de arma de fogo. Em revista pessoal, encontraram uma pedra de crack, oculta na mão do paciente, que se recusava a abri-la, com tamanho suficiente para gerar mais de cinquenta pedras menores quando fracionadas, conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial n. 159-2024-18aDP (ID 183579290, processo de referência): VERSÃO DE HENRIQUE RIBEIRO DE BARROS CARDOSO - TESTEMUNHA, Compareceu a esta CEFLAG a testemunha HENRIQUE RIBEIRO, relatando que: é Agente de Polícia lotado nesta 18a DP, exercendo a função de chefe da SRD desde o início do ano de 2023. Que a seção recebeu diversas denúncias, sejam elas via sistema SCONDE, seja pessoalmente por colaboradores, a respeito de tráfico de drogas na região do terminal de ônibus, localizado entre as quadras 01 e 03 do Setor Veredas. Que há duas semanas a equipe vem monitorando o movimento intenso de traficância na região, inclusive com captação de imagens do hoje autuado a outras pessoas, mas não foi possível realizar a abordagem por diversas razões, sejam por inferioridade numérica ou até mesmo por entrarem na área fechada do parque Veredas onde a equipe poderia entrar em situação de risco para a segurança. Durante as observações foi possível identificar como vendedor o indivíduo conhecido como vulgo "BUNDINHA", de nome VICTOR HUGO DE MENEZES MENDES, já preso outras duas vezes nesta Delegacia pelo mesmo crime de tráfico de drogas. No dia de hoje equipe de observação conseguiu captar uma venda realizada por VICTOR HUGO a um indivíduo vestido com blusa, bermuda e boné pretos, sendo nítida a troca de objetos entre eles. Logo após a equipe de abordagem composta pelo declarante e pelo Policial Lopes lograram êxito em abordar o comprador na porta de sua casa, encontrando em seu bolso esquerdo frontal da bermuda uma porção da droga conhecida por maconha embalada em plástico verde. Indagado onde havia a adquirido, confirmou ser de um indivíduo com as mesmas características de Victor Hugo instantes atrás na praça do terminal Veredas. Diante dos fatos ele foi conduzido a esta DP para as providências pertinentes. Equipe de observação continuou no local e conseguiu visualizar o traficante entrando na porta lateral da Loja THIAGO FILTROS, optando a equipe por fazer a entrada para efetivar a prisão flagrancial de VICTOR HUGO. Em sua residência foram encontradas outras três porções da mesma droga maconha já separadas para a venda em plástico verde idêntico ao encontrado em posse do consumidor. Estas três porções estavam na prateleira do quarto do ora autuado VICTOR HUGO, e ainda, foi encontrado um pedaço de tablete prensado em plástico laranja dentro de uma sacola verde e um simulacro de arma de fogo, estes últimos dois objetos sob o colchão do quarto de VICTOR HUGO. Em revista pessoal mais detalhada, também foi encontrada uma pedra de crack ocultando em sua mão a qual ele recusava abrir. Necessário ressaltar que esta pedra é de tamanho suficiente para gerar mais de cinquenta pedras menores quando fracionadas. Assim, VICTOR HUGO também foi conduzido a esta DP para que fosse apresentado à autoridade policial e formalizada sua prisão, assim como a apreensão dos objetos arrecadados. (grifos nossos) O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 50.834/2024 atestou as seguintes naturezas e quantidades de drogas apreendidas: (i) uma porção com 6,10g (seis gramas e dez centigramas) de cocaína; (ii) três poções com 2,25g (dois gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha; (iii) uma porção com 0,70g (setenta centigramas) de maconha); e (iv) 57,60g (cinquenta e sete gramas e sessenta centigramas) de maconha (ID 18359276 do processo de referência). Em 14-janeiro-2014, em audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária homologou o flagrante e, em acolhimento à solicitação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Consignou que houve: denúncias anônimas, monitoramento, visualização de ato de venda de drogas pelos policiais civis, a abordagem de um usuário e a confirmação por parte deste da compra de maconha no local indicado e de uma pessoa com as características semelhantes ao ora paciente. Salientou que o tráfico de drogas fomenta a prática de uma série de crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos. Salientou que a repreensão penal, por si só, tem-se mostrado incapaz de atenuar estes problemas, mas a ineficiência estatal não obsta que o Poder Judiciário adote as medidas extremas. Concluiu, assim, ser necessário analisar o caso concreto para emprestar soluções diversas para traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, incidem no delito. Quanto ao paciente, entendeu imperiosa a prisão preventiva, em razão de possuir passagens recentes por tráfico de drogas e tratar-se da terceira passagem pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, em menos de um ano. Confira-se (ID 54941183): Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, agentes da SRD investigavam a possível prática do crime de tráfico promovida pelo autuado, monitorando o local onde ele estava residindo recentemente, conforme informação obtida via denúncia anônima. Em determinada ocasião, os policiais civis presenciaram o momento em que alguns indivíduos aproximavam do custodiado e realizavam rápida troca de mãos, em ato típico da comercialização de drogas. Houve monitoramento do local captado em vídeo e identificação de um usuário, que confirmou ter adquirido uma porção de maconha no local e de pessoa com as características físicas do custodiado. É cediço que o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a experiência falha verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, dessa forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo com tal espécie criminosa. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida em relação ao custodiado, porquanto consta que ele pratica crimes com habitualidade. Conforme apurado na folha de antecedentes criminais, o referido autuado possui passagens recentes por tráfico de drogas, sendo esta a terceira passagem no NAC em menos de um ano. Esse histórico recente demonstra a presença de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa, o que, por conseguinte, evidencia a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Destarte, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante VÍCTOR HUGO DE MENEZES MENDES (DATA DE NASCIMENTO: 23/06/2004; PAI: GUILHERME MENDES; MÃE: ANDRÉIA ADRIÉLEM CERQUEIRA DE MENEZES). (grifos nossos) Pois bem. Depreende-se da folha de antecedentes criminais (ID 54941185) que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006): em 7-março-2023, e foi colocado em liberdade provisória; em 22-agosto-2023, e foi colocado em liberdade provisória; e, finalmente, em 12-janeiro-2024. O evento que ensejou a prisão em flagrante em 7-março-2023 originou o inquérito policial n. 0710213-49.2023.8.07.0001 que foi arquivado pela autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 54946809, p. 3). O evento que ensejou a prisão em flagrante em 22-agosto-2023 originou a ação penal n. 0735196-15.2023.8.07.0001 que está em tramitação perante o juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo sido oferecida denúncia em 16-novembro-2023 (ID 54946809, p. 4). Na referida ação penal foi concedida liberdade provisória ao ora paciente, em 24-agosto-2023, mediante as condições de (i) não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem autorização do juízo processante e (ii) não mudar de endereço sem comunicar ao juízo. Além disso, foi determinado seu encaminhamento à Coordenadoria Psicossocial Judiciária do NAC para atendimento, tendo em vista a dependência química (ata de audiência de custódia ao ID 199683512 do processo de referência n. 0735196-15.2023.8.07.0001). Não obstante, houve nova prisão em flagrante do paciente, pelo mesmo delito, em 12-janeiro-2024, ou seja, cerca de apenas 5 (cinco) meses após sua colocação em liberdade. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada pela autoridade judiciária se deu com base em fundamentos idôneos e concretos aptos a justificar a medida como garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, mas se faz necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator